Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727382-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENI DE SOUSA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSENI DE SOUSA COSTA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferida nos autos de no 0703757-37.2020.8.07.0018. O Agravante JOSENI DE SOUSA COSTA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante JOSENI DE SOUSA COSTA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e/ou poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 15:44:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador